Tribunal: TJDFT
Processo: 0753436-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753436-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDREA DOS SANTOS LEITE D E S P A C H O Ciente quanto à petição da terceira interessada BRB Banco de Brasília S.A. informando o cumprimento de tutela provisória deferida na origem. Nada a prover. No mais, prossiga-se com o regular processamento do agravo de instrumento, com o retorno dos autos à conclusão, para elaboração do voto, quando oportuno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora